Tribunal: TJDFT
Processo: 0081973-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0081973-27.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: DINALVA PEREIRA DE CARVALHO DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o apelante, Banco do Brasil S.A. para se manifestar sobre a petição de ID 13571714. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator